Tribunal: TJSP
Processo: 1009978-45.2019.8.26.0510
Classe: Embargos de Declaração Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009978-45.2019.8.26.0510/50000, da Comarca de Rio Claro, em que é embargante
LUCAS REIS RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado DAAE-
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO CLARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
ISABEL COGAN
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 19679
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1009978-45.2019.8.26.0510/50000
COMARCA: RIO CLARO
EMBARGANTE: LUCAS REIS RODRIGUES
EMBARGADOS: DAAE
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE
ÁGUA E ESGOTO DE RIO CLARO
CS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inocorrência de vícios.
Impossibilidade de rediscussão da matéria. Efeito infringente
afastado. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos declaratórios em face do v.
acórdão de fls. 241/246 que negou provimento ao recurso de apelação
interposto pelo ora embargante.
O embargante, em síntese, alega omissão no
julgado, reitera suas alegações e busca a atribuição de efeito infringente ao
recurso.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis quando
houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
O acórdão ora embargado não se ressente de
quaisquer desses vícios, pois apreciados todos os aspectos relevantes da
causa e necessários ao julgamento.
O aresto está provido de adequada e suficiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamentação, tendo enfrentado e rechaçado, expressamente, as
alegações trazidas pela recorrente, reportando-se aos dispositivos legais
pertinentes à matéria.
O embargante pode discordar da motivação
expendida. Entretanto, por clara e coerente que se mostra, não merece
correção via embargos de declaração.
Frise-se que os embargos de declaração não se
prestam para rediscutir a matéria sub judice e buscar efeito infringente. A
elasticidade conferida aos embargos, excepcionalmente, trata de casos de
erro material evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167,
103/1210, 114/351).
Também não se justifica o manejo dos embargos
de declaração para discutir a correção do provimento judicial, sob pena de
desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.
Mister consignar que a Turma Julgadora valorou
os elementos amealhados nos autos e, ao final, aplicou o direito, na
espécie, de modo que eventual equívoco nessa aplicação, não se corrige
via embargos de declaração.
Ademais, as Súmulas 282, 317 e 356 do STF e
211 do STJ, que tratam do prequestionamento, não aludem a qualquer
“obrigação de citação de fundamento legal, quando a própria lei satisfaz-
se com os fundamentos jurídicos da decisão. Que, no caso, examinou a
lide em todos os seus contornos e lhe deu a solução condizente com o
discurso que antecedeu o dispositivo” (ED no 232.217.5/8-01, rel. Des.
Coimbra Schmidt).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça assim
se manifestou sobre o prequestionamento:
“O prequestionamento para o RE não reclama
que o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido
explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado
inequivocadamente a matéria objeto da norma que nele se contenha” (RTJ
152/243).
Portanto, não há qualquer falha formal na
decisão, não se podendo acolher os presentes embargos.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
ISABEL COGAN
Relatora